Tribunal: TJBA
Processo: 8064988-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064988-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO, MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: RENILDES ALVES MAGALHAES COSTA

Advogado(s)
:
AMANDA LUIZA VASCONCELOS FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 8064988-39.2024.8.05.0000, que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata internação psiquiátrica compulsória de Antônio Lucas Costa Carvalho, filho da autora, em clínica pública ou particular, com custeio solidário entre o ente agravante e o Estado da Bahia, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar internação psiquiátrica compulsória diante de laudos médicos e relatórios que atestam a necessidade do tratamento; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária do Município agravante para custear o tratamento pleiteado, inclusive em rede particular, diante da ausência de vaga na rede pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é assegurado como direito de todos e dever do Estado, podendo o cidadão exigir sua prestação de qualquer ente federativo, isoladamente ou em conjunto, conforme o art. 196 da CF/1988.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 793), firmou entendimento no sentido de que os entes federados possuem responsabilidade solidária no tocante ao dever de garantir tratamento médico adequado.

O conjunto probatório dos autos, especialmente laudos do CAPS-AD do Município agravante, confirma que o paciente é dependente de múltiplas substâncias psicoativas, apresenta comportamento agressivo e necessita de internação em caráter urgente, não havendo êxito em tratamentos ambulatoriais.

A alegação de impacto orçamentário e risco à coletividade não prevalece diante da urgência e da gravidade do caso concreto, sendo proporcional o sacrifício exigido ao ente público, ainda mais considerando o caráter temporário da medida.

A decisão agravada foi proferida com base em elementos técnicos e jurídicos adequados, não se verificando vício a justificar a sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito à saúde assegura ao cidadão o acesso imediato a tratamento médico adequado, inclusive mediante internação psiquiátrica compulsória, quando comprovada sua necessidade por laudo técnico.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde, podendo ser compelidos individualmente ao custeio do tratamento.

A ausência de vaga na rede pública justifica o custeio de tratamento na rede privada, diante da urgência e gravidade da situação clínica atestada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015, DJe 16.03.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064988-39.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada RENILDES ALVES MAGALHAES COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR